Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015331-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 318.236.701-30 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E DA TUTELA DE URGÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PRETENDIDA BAIXA DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A justiça gratuita somente será concedida àquele que demonstrar a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o que não foi comprovado pelo Agravante.

Na hipótese, há fundadas dúvidas quanto às alegações de que nunca existiu relação jurídica entre as partes, sendo necessária a dilação probatória para melhor esclarecer dos fatos e constatar se a dívida é mesmo indevida, em especial porque o Agravante ajuizou a demanda depois de 09 (nove) meses da data do evento danoso, o que fragiliza o perigo de dano e impede a concessão da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1015331-90.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ DE OLIVEIRA NASCIMENTO
em virtude de decisão proferida pelo Juiz 2.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais
n.o 1017310-78.2021.8.11.0003 ajuizada em desfavor da
OI MÓVEL S.A.
, indeferiu o pedido liminar, bem como o pedido de justiça gratuita, autorizando o parcelamento das custas judiciais e taxa judiciária em 06 (seis) prestações sucessivas.

Inconformado, o Recorrente alega que não dispõe de recursos financeiros para custear as despesas processuais da ação de origem, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Afirma que foi surpreendido com a informação de seus dados foram incluídos nos sistemas dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de dívida que desconhece a origem.

Alega que não firmou negócio jurídico com a Agravada e, por este motivo, defende que a negativação é indevida, fato que vem lhe causando diversos prejuízos.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja deferida a justiça gratuita para o processamento da ação de origem, bem como seja seu nome excluído do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 104689466).

A Recorrida, muito embora intimada, deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 117324968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Agravante José de Oliveira Nascimento ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face da Agravada OI Móvel S.A, asseverando, em síntese, que a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

O Agravante sustentou que nunca firmou negócio jurídico com a Agravada,
de modo que a negativação é despropositada.

Alegou que não dispõe de recursos financeiros para custear as despesas do processo de origem.

Com esses argumentos, requereu a concessão da justiça gratuita e, ainda, postulou pela antecipação da tutela de urgência a fim de determinar que a Agravada retire o seu nome do cadastro de inadimplentes.

O Juiz singular indeferiu a justiça gratuita; contudo, possibilitou o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes.

Consignou, ainda, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estavam evidenciados e indeferiu o pedido liminar.

Inconformado, o Recorrente interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, depreende-se que o Agravante assevera que
o pagamento das custas processuais certamente prejudicaria o seu sustento e de sua família
;
contudo, não juntou documentos suficientes para demonstrar a condição econômico-financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Nota-se que o valor das custas e taxa judiciária, conforme consulta ao
link
de custas desta Corte, totaliza R$ 614,21 (seiscentos e quatorze reais e vinte e um centavos). Destaca-se que o Juiz
a quo
, após indeferir a benesse vindicada (ID. 99281464), autorizou o pagamento em 06 (seis) parcelas.

De acordo com Holerite anexado no ID 99281468, o Agravante trabalha na empresa Tropical Supermercados LTDA. e aufere, mensalmente, salário bruto de R$ 4.392,36 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), o que demonstra capacidade de pagar as parcelas das custas iniciais.

Nesse cenário, não vislumbro acervo probatório suficiente à conclusão de ser o Recorrente merecedor dos benefícios da gratuidade de justiça, fato que afasta a alegação de carência econômica.

No que tange ao pedido liminar, do mesmo modo, não assiste razão ao Agravante. Na hipótese, não está evidenciada a probabilidade do direito porque, muito embora o Agravante sustente a inexistência da relação jurídica, não trouxe provas seguras dessa alegação, sequer esclarece a origem do Contrato n.° 0049931030013185, objeto da negativação.

Com efeito, em que pesem às alegações expostas pelo Agravante no sentido de que a manutenção do protesto anotado em seu nome acarretará prejuízos diversos em seu desfavor, não há comprovação efetiva do que foi arguido.

Em outras palavras, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque o próprio Recorrente demonstra na peça de ingresso que a anotação lançada em seu nome ocorreu em
outubro de 2020
, como se vê do ID. 60666671 (ação de origem).

Noutro sentido, veja-se que o Agravante ajuizou a demanda para refutar o ato acoimado como ilegal somente em
15/07/2021
, ou seja, mais de 09 (nove) meses da data do evento danoso.

Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos assentados pelo Recorrente quanto ao perigo de dano, sobretudo pelo decurso do lapso temporal entre o suposto evento danoso e a data do ajuizamento da ação.

Portanto, não há falar em urgência ao caso concreto.

Diante disso, por ora, os elementos contidos nos autos mostram-se insuficientes para permitir a exclusão do nome do Agravante perante os órgãos de proteção ao crédito, de modo que é necessária a ampla dilação probatória para melhor esclarecer dos fatos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM FACE DA CEMIG – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que será concedida a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Hipótese em que a probabilidade do direito não foi evidenciada, pois, malgrado a recorrente alegue inexistência do débito inscrito, não trouxe qualquer prova que corrobore a afirmação, como comprovantes de pagamento, além de que sequer se sabe a origem do débito já que a natureza do Contrato n.° 000708911895598 não foi esclarecida. (TJ-MG – AI:
10000210939732001, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 03/08/2021, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2021).

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022